Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737109-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE PINHO RIBEIRO AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE PINHO RIBEIRO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702584-92.2021.8.07.0001, proposto por MARCONTONI BITES MONTEZUMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245453402 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de utilização do valor penhorado em excesso, pertencente à empresa CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA, para pagamento da parcela com vencimento em julho/2025, e determinou que, sobre o montante devido pelo agravante, sejam aplicados os encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, considerando que não foram pagos até o vencimento respectivo. Ademais, foi indeferido o pedido de levantamento da hipoteca judicial incidente sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 1.065. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que (i) não incida verba honorária sobre as parcelas pagas voluntariamente e em dia; (ii) seja reconhecida a inexistência de débito a ser pago pelo agravante referente aos encargos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil incidentes sobre o pagamento voluntário realizado pela CGR; e (iii) seja excluída a penhora judicial sobre o bem imóvel de sua propriedade. Em contrarrazões (ID 77002799), o agravado MARCONTONI BITES MONTEZUMA argui preliminar da inépcia do recurso, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de levantamento da hipoteca judicial. Suscitou, ainda, preliminar de preclusão quanto ao pedido de afastamento dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida pelo agravante e postula a manutenção da r. decisão recorrida. Da análise dos autos, percebe-se que a d. Magistrada de primeiro grau ao indeferir o pedido de levantamento da hipoteca judicial deixou assinalado que a medida decorre da própria existência do título executivo e o seu registro inclusive independe de ordem judicial específica, podendo ser empreendido pela própria parte interessada, mediante a apresentação de cópia da sentença no cartório de registro imobiliário, consoante se depreende do art. 495 do CPC. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula a reforma da decisão quanto a este ponto, sob a alegação de que deve ser determinada a exclusão do registro de “penhora” do imóvel, a revelar, prima facie a discrepância entre os fundamentos da sentença e a impugnação apresentada no agravo de instrumento. Com relação ao pedido de afastamento dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível verificar que o agravante já havia sido intimado para promover o pagamento da dívida exequenda, acrescida de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma prevista no dispositivo legal apontado (ID 82585799), sem que fosse interposto recurso, a revelar a possibilidade de reconhecimento da preclusão a respeito da matéria. Todavia, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito das preliminares suscitadas nas contrarrazões ofertadas pelo agravado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025 às 18:41:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora